Tribunal: STF
Processo: ARE 1401037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Isabel Cristina de Almeida Cannabrava com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 21), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 17 – meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO SUICÍDIO DE DETENTO. Preliminar. Concessão dos benefícios da justiça gratuita somente para recebimento do recurso de apelação, para garantia de acesso à jurisdição. Inteligência do art. 98, § 5º, do CPC. Mérito. Pretensão da autora à indenização por danos morais e materiais advindos do suicídio de seu companheiro, por asfixia mecânica, com a própria camiseta que vestia, amarrada às grades da cela, quando encarcerado em Delegacia de Polícia, após ser preso em flagrante por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo. Descabimento. Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos. Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie. Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592). Estado que não pode ser garantidor universal, sob pena de adoção da teoria do risco integral. No caso em exame, o conjunto probatório revelou que os agentes estatais não praticaram nenhum ato comissivo que justificasse a indenização pretendida. Ausência de prova do nexo de causalidade. Hipótese na qual não foram encontrados objetos no interior da cela que pudessem ter facilitado o suicídio do detento. Laudos periciais conclusivos no sentido de que o falecido tinha escoriações e hematomas na região cervical, causados pelo enforcamento, o que corrobora a hipótese de suicídio. Corregedoria Geral da Polícia Civil que determinou o arquivamento do procedimento instaurado para a apuração dos fatos, concluindo que os policiais em serviço não concorreram para a morte do companheiro da autora. Honorários advocatícios. Redução. Arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, para evitar enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em percentual atingiria cifra elevada e desproporcional ao trabalho realizado. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte. 



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, III e XLIX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    No entendimento, com toda vênia, equivocado, do E. TJSP, a omissão do Estado apenas se caracterizaria se este pudesse ter evitado o cometimento do suicídio de alguma forma, entretanto, o simples abandono do custodiado na carceragem, sem qualquer vigilância já caracterizaria evidente afronta aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 5º, incisos III e XLIX da Lex Mater, além de estar em dissonância com a jurisprudência de outros E. Tribunais, assim como contrária aos precedentes com repercussão geral do Excelso Pretório. 



    [...]



    Não é suficiente que o Estado adote medidas para que o custodiado não tenha acesso a meios de violação da sua segurança, é preciso que o Estado esteja alerta e vigilante, que observe a conduta do custodiado diuturnamente. Conforme narrado nos autos do processo, o custodiado foi deixado em uma cela do distrito policial na madrugada do dia do óbito, por volta das 2:50 horas, sendo encontrado, por volta das 11 horas do mesmo dia, por sua companheira, que se dirigiu à carceragem sem qualquer acompanhamento dos agentes estatais, onde foi encontrado enforcado com a própria camisa amarrada a grade da cela. 



    Aduz, ainda, o desacerto do acórdão recorrido face ao quanto decidido por esta Suprema Corte RE 841.526, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 592/RG), defendendo que:



    Não há que se cogitar a culpa exclusiva da vítima, pois conforme consta nos autos do processo, não basta que o Estado não forneça os meios para o suicídio, é preciso manter vigilância constante a fim de garantir a incolumidade do custodiado, que, alterado psicologicamente por seu estado de embriaguez, poderia ter usado qualquer outro meio para obter seu intento fatal, que seria evitado tão somente pela vigilância do Estado 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 30).



    Esse o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    No âmbito da repercussão geral, o Supremo firmou a seguinte tese (RE 841.526, Relator o ministro Luiz Fux – Tema n. 592/RG, sessão de 30 de março de 2016):



    Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.



    Contudo, o Plenário foi expresso em ressaltar que, acaso comprovada a existência de alguma causa capaz de romper o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o óbito ocorrido, seria afastada a responsabilização civil. E o fez ao fundamento de que o texto constitucional não adotou a teoria do risco integral, mas, sim, a do risco administrativo.



    Tal ressalva constou da ementa do correspondente acórdão, como se vê da transcrição dos seguintes trechos:



    [...] 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a autuação estatal no sentido de garantir os direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    5. “Ad impossibilita nemo tenetur”, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo se o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de se adotar “contra legem” e a “opinio doctorum” a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.



    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.



    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.



    É verdade que, naquele julgamento, chegou a ser aventada a possibilidade de responsabilização civil do Estado pela morte do detento em quaisquer situações, partindo-se da ideia de que, até mesmo na extremada hipótese de suicídio, caberia ao ente público não permitir o acesso aos meios que pudessem desaguar em tal consequência.



    Contudo, conforme mostra o trecho acima transcrito, após longo debate ocorrido na sessão presencial do Plenário em 30 de março de 2016, prevaleceu a tese apresentada pelo Ministro Relator, que, no voto condutor, ao rechaçar a aplicação da teoria do risco integral, fez ainda as seguintes ponderações (meus grifos):



    Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente.



    [...]



    De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido. 



    E prossegue o ilustre Relator exemplificando situações concretas que afastam o nexo de causalidade imprescindível à responsabilização civil (meus grifos):



    No que se refere às mortes naturais, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo de tal omissão óbito que era previsível. Há casos, porém, em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade.



    Igualmente nas mortes acidentais, decerto haverá situações em que o Poder Público proverá todas as condições de segurança para evitar o evento danoso e, ainda assim, o acidente ocorrerá, seja por fato imputável ao próprio preso, seja por fato absolutamente imprevisível ou até mesmo por força maior, contra os quais não poderia a Administração jamais tomar alguma providência capaz de assegurar eficientemente a incolumidade física do detento como v. g., quando um raio atinge o preso em plena atividade física no sistema prisional.



    Até mesmo no caso de homicídio, poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento. À guisa de exemplo, podemos aqui apontar a situação em que um preso mata o outro em legítima defesa. Nessa situação, é o falecido quem age de forma contrária à lei, atentando contra a vida de outro preso, que reage licitamente, matando-o. Ora, se o ato praticado pelo homicida é lícito (artigos 23, inciso II, do Código Penal, e 188, inciso I, do Código Civil 9) e visa a afastar injusta agressão imputável exclusivamente ao falecido, não há como se sustentar que de tal situação exsurja qualquer dever de reparação pelo Estado.



    Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.



    Vale destacar, na clara dicção do acórdão unânime proferido no Tema n. 592 da repercussão geral, foi estabelecido o postulado de que não existe presunção absoluta de responsabilização do Estado.



    Ao contrário disso, ficou ali expressa a ideia de que o Estado somente é responsável pela morte do detento quando demonstrada a inobservância do específico dever de proteção, previsto no inciso XLIV do art. 5º da Constituição Federal, ao amparo do qual é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral – do que não se cogita na hipótese dos autos.



    O caso em apreço apresenta a particularidade, reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 17), de que o detento cometeu suicídio dentro do estabelecimento prisional, enforcando-se com a própria camiseta que usava, consoante se extrai dos seguintes fragmentos do acórdão recorrido:



     De acordo com os exames realizados e conforme consta da certidão de óbito do companheiro da apelante (fls. 56), a causa mortis foi asfixia mecânica por constrição da região cervical produzido pela ação de agente físico/ químico, ou seja, suicídio. Note-se também que, na cela do companheiro da autora, não havia nenhum objeto que pudesse ter facilitado o suicídio, tanto é que ele se enforcou com a própria camiseta que usava. 



    [...]



    Com efeito, os laudos juntados aos autos, seja o necroscópico, seja o oriundo do Hospital Vila Alpina, não atestaram lesões oriundas de agressões, apontando apenas escoriações e hematomas na região cervical, causados pelo enforcamento, o que corrobora a hipótese de suicídio (fls. 34). 



    De acordo com o exame necroscópico, a morte foi constatada pelos clássicos sinais tanatológicos abióticos de certeza, ausência de movimentos cardiorrespiratórios, midríase paralítica, rigidez cadavérica parcial e hipotermia (fls. 349). 



    Outrossim, no laudo do local dos fatos, o perito constatou que: “A camisa examinada e descrita nas condições em que se encontra e pelas características que possui, além das finalidades a que se destina, podem ser utilizadas com eficácia como constritor para imobilizar ou lesionar pessoas, prestando-se, portanto para pratica de enforcamento.” (....) “Apesar de minuciosa busca não foram encontrados quaisquer outros elementos de ordem material que pudessem estar relacionados com o fato de interesse pericial.” ( grifado - fls. 427 e 429) 



    [...]



    Como é possível observar, não há comprovação nos autos de que os policiais civis tenham praticado qualquer ato que concorresse para o evento lesivo. 



    Em outras palavras, a análise de todo o conjunto probatório não demonstra a presença do nexo de causalidade necessário para gerar o dever de indenizar do Estado de São Paulo. 



    [...]



    Portanto, ainda que a prática de suicídio de detentos em celas de prisões não seja um evento imprevisível, tem-se que, no presente caso, todas as medidas preventivas cabíveis foram tomadas pelos agentes públicos, não havendo que se falar em nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do Estado, afastando-se, portanto, a responsabilidade civil do Estado. 



    Convém mais uma vez salientar que na cela onde ocorreu o evento não foi encontrado nenhum objeto que pudesse ser utilizado para cometer o suicídio, nem tampouco há qualquer indício de participação dos policiais no trágico evento, tendo sido o enforcamento provocado única e exclusivamente pelo falecido, que se utilizou da camiseta que usava, amarrada às grades da cela, para ceifar a própria vida. 



    Conclui-se que, embora seja lamentável o ocorrido e indiscutível o sofrimento da autora, não havendo prova de que o Estado, por meio de seus agentes, poderia ter de alguma forma evitado o evento lesivo, e ausente o nexo de causalidade, não há como acolher o pedido de indenização formulado na inicial. 



    O suicídio do detento é fato incontroverso. Daí por que, na linha do se vem de expor, configura excludente de responsabilidade e rompe, portanto, nexo causal entre a suposta conduta omissiva e o resultado, conforme disposto no art. 37, § 6º, Constituição Federal.



    Como claramente se vê, portanto, trata-se de circunstância discriminadora da regra geral de responsabilização do Estado enunciada no precedente qualificado do Tema n. 592 da repercussão geral.



    Tal o cenário, o Colegiado de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator